Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717529-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR OLAVO TONACO ALEXANDRE AGRAVADO: RCM GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERASA S.A., GETNINJAS ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR OLAVO TONACO ALEXANDRE em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0712326-10.2022.8.07.0001, deferiu, mediante o oferecimento de caução, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma, em breve resumo, que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em virtude de cobrança de débito inexistente promovido pela parte agravada de forma discricionária e infundada. Preliminarmente, alega que a decisão é ultra petita, eis que não formulou nenhum pedido relativo ao arbitramento de caução para eventual deferimento do pedido de tutela de urgência. Quanto ao mérito, sustenta que a exigência de caução não pode subsistir por ser beneficiário da justiça gratuita, tendo o próprio Juízo agravado reconhecido a sua hipossuficiência econômica, não podendo, portanto, desembolsar o valor do débito controvertido. Tece demais considerações e colaciona julgados. Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender a anotação de seu nome em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito sem a exigência do depósito integral do valor da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 1. Preliminar de julgamento ultra petita A parte agravante alega que a decisão prolatada incorreu em julgamento ultra petita, uma vez que não houve pedido liminar de fixação de caução para o deferimento da tutela de urgência vindicada, qual seja: suspensão da anotação do nome da parte autora em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito sem a exigência do depósito integral do valor da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada. A irresignação não merece prosperar. O art. 300, §1o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir a indenização de prejuízos que porventura o agravado possa sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham, como no presente caso. O Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar sobre o tema, firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz. No mesmo sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n.1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela agravante em que pretende a declaração da inexistência de débito perante a agravada, tendo requerido a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e a suspensão de protesto de título. (...) 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), o que não ocorreu no caso em exame. (...) (Acórdão 1321085, 07454340420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a interpretação e aplicação da legislação em vigor pelo magistrado não configura julgamento ultra petita, inexistindo, portanto o vício aventado na decisão ora atacada. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Como cediço, o perigo da demora é pressuposto para a concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Ou seja, caso se aguarde o desfecho do procedimento, com a prolação da decisão definitiva, o direito buscado pelo requerente pode sofrer dano grave ou até mesmo deixar de existir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 121417754 – autos de origem): Porque não reconhece a dívida que deu ensejo à inscrição de sua qualificação nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, imputada à ré RCM GROUP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., postula o autor injunção liminar suspendendo a publicidade da restrição ao crédito objurgada. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade da inscrição objurgada, desde que prestada, previamente pelo autor, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", R$ 90,00 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao Serasa para que suspenda a publicidade da inscrição objurgada exclusivamente no que pertine ao contrato "sub judice" (ID no 121187368). Sem prejuízo, a preceder a apreciação de seu pedido de gratuidade de justiça, instrua o autor os autos com a sua última Declaração de Imposto de Renda e/ou outros documentos que demonstrem a sua suposta hipossuficiência. Poderá, alternativamente, promover o recolhimento das custas iniciais. Opostos Embargos de Declaração pelo autor, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 123129342 – autos de origem). A controvérsia recursal consiste na possibilidade de conferir imediata efetividade à tutela provisória deferida na origem, independentemente de caução por parte do demandante, ora agravante. Como disciplinado no texto legal reproduzido em linhas alhures, a caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da concessão da tutela de urgência. Ademais, o que se extrai da leitura conjunta do caput e do §1° do artigo 300 do CPC é que, caso a probabilidade do direito alegado esteja presente, mas exista risco de o réu suportar efetivo prejuízo em caso de não confirmação das alegações do autor na sentença, a caução poderá ser utilizada como medida assecuratória. Sobre o tema, lecionam Marinoni, Mitidiero e Arenhart: Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de resguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso (“conforme o caso”, refere o art. 300, § 1o, CPC). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. São Paulo: Editora RT, 2015, p. 313) No caso dos autos, coadunando com entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, entendo que somente é possível o cancelamento da inscrição efetivada se o ora agravante depositar caução em dinheiro no valor do débito controvertido, pois de outra forma a parte agravada poderá ser prejudicada, caso a ação venha a ser julgada improcedente. É certo que o CPC prevê que podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Contudo, ainda que financeiramente hipossuficiente o autor (agravante), por questão de cautela, entendo que o cancelamento liminar da inscrição efetivada no cadastro de inadimplentes somente deverá ocorrer mediante caução. Ademais, a própria previsão normativa relativa à caução estabelece que sua fixação ocorrerá, “conforme o caso”, ou seja, quando o magistrado verificar que, da concessão da tutela de urgência poderá advir prejuízos à parte contrária, daí a necessidade da medida acautelatória. Nesse viés, conclui-se que a exigência da caução, nos termos determinados pelo Juízo de primeiro grau não se mostra indevida. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 1 de junho de 2022 17:10:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador